Tribunal: TJDFT
Processo: 0722422-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VADIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 919, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS CUMULATIVOS. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA.
1 – Embargos à execução. Concessão de efeito suspensivo. Artigo 919, §1o, do CPC. Requisitos cumulativos. O juiz pode atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou de incerta reparação e d) garantia do juízo.
2 – Relevância da fundamentação. Ausência. Não constatando, de plano, a relevância da argumentação do recorrente, deve ser mantida a decisão que recebeu os embargos à execução, sem efeito suspensivo.
3 – Recurso conhecido e desprovido.
(va)